Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724849-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o propósito de receber o montante correspondente à multa por descumprimento de ordem judicial, imposta por esta 2a Câmara Cível, no processo no 0705003-88.2021.8.07.0000. Afirma que, nos autos do Mandado de Segurança no 0705003-88.2021.8.07.0000, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal (suspensão de fornecimento de medicamento de uso contínuo), obteve decisão final favorável – ocasião na qual restou imposta ao ente público a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Relata o descumprimento da medida liminar pelo ente distrital, no período de onze dias, e ressalta que o processo de origem já foi extinto, com a concessão da segurança em definitivo. De outro lado, o Distrito Federal apresenta impugnação. Em síntese, argumenta que a União – através do Ministério da Saúde – é a responsável pelo custeio e distribuição do medicamento pleiteado pela requerente (Fingolimode). Por conseguinte, não poderia o ente distrital ser penalizado pela demora na consecução do fármaco. Complementarmente, sustenta que: a) a autora voltou a receber o medicamento de forma regular em 27/04/2021, não tendo havido qualquer prejuízo à sua saúde; b) não foi estipulado um teto para a multa fixada; c) a possibilidade de estipulação de meio menos oneroso, para alcançar o objetivo da impetrante. Em seguida, a requerente se manifestou sobre a impugnação (ID 30190425) É o relatório. Decido. Em consulta à movimentação processual, constata-se o trânsito em julgado o decisum proferido no Mandado de Segurança no 0705003-88.2021.8.07.0000, no qual restou assegurado “o direito da impetrante ao fornecimento do medicamento indicado, até o dia 05 de cada mês, enquanto perdurar a sua necessidade”. Antes do pronunciamento final, já havia sido determinada – em sede de tutela provisória de urgência – o restabelecimento da medicação, nos seguintes termos: Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal que restabeleça o fornecimento do medicamento indicado (ID 23360568), na forma ministrada pelo médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, seja de forma direta, pela farmácia de alto custo, seja mediante a aquisição, com suprimentos de fundos, junto às farmácias da rede privada. Também se extrai daqueles autos o descumprimento do comando judicial (ID 25973001): Consoante advertido ao impetrado, a ausência de informação quanto ao período de efetiva indisponibilidade do medicamento perante as Farmácias Especializadas da SES-DF acarreta a imposição da multa diária fixada no decisum de ID 23432554 durante todo o período indicado pela impetrante. Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pela impetrante para condenar o impetrado a pagar, em favor da parte impetrante, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação de disponibilizar o medicamento, no período compreendido entre a data informada pela impetrante (15/04/2021 – ID 24906023) e a data em que verificada a disponibilidade do medicamento (26/04/2021 – ID 25135022). De plano, convém registrar que, embora a inexigibilidade figure no artigo 535 do Código de Processo Civil como uma das matérias que podem subsidiar a impugnação ao cumprimento de sentença, o aludido dispositivo não autoriza a intepretação que o ente público defende. A exequibilidade diz respeito à constituição de uma obrigação líquida, certa e exigível – requisitos presentes no caso concreto. De outro vértice, a exigibilidade é característica atrelada ao plano do direito material (relação jurídica); trata-se de aferir a ocorrência de termo, condição ou contraprestação. Assim, os vícios de inexigibilidade e inexequibilidade não se confundem com a tese apresentada pelo executado. A atenta leitura dos fragmentos supratranscritos revela que o comando judicial impunha o restabelecimento da medicação independentemente do fornecimento pelo Ministério da Saúde – há, inclusive, expressa menção à possibilidade de aquisição indireta, junto a farmácias da rede privada. Portanto, não prospera a tese de que apenas a União poderia fornecer o medicamento em falta. Ademais, não obstante seja possível a discussão sobre as astreintes a qualquer tempo, há balizas lógicas para alegações ou argumentos com tal propósito. Não há, nesse momento processual, debate acerca de eventual possibilidade de “indicação de meio menos oneroso”, pois, mesmo com atraso, a obrigação foi cumprida (o medicamento ficou disponível em 26/04/2021). Por fim, salienta-se que a multa processual está relacionada à autoridade da decisão judicial, e não à repercussão do descumprimento sobre a relação jurídica material – embora tal circunstância deva ser considerada no exame da manutenção ou alteração da multa. No caso em exame, a aquisição indireta era viável, o descumprimento é patente, o valor fixado a título de multa diária não destoa das astreintes impostas por este Tribunal em casos similares e o montante alcançado – correspondente a onze dias de descumprimento – não exprime violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque a obrigação em evidência estava relacionada ao direito à saúde. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preclusas as vias impugnativas, expeça-se a correspondente Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator